Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722960-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MMM PROMOCAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de MMM PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, processo n. 0717237-65.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inscrição da executada em cadastros de inadimplentes – SERASAJUD, e de intimação do devedor para indicar bens à penhora. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 159675014 dos autos de origem): “Na petição de ID 159583385 a parte exequente requereu: (i) a inclusão da empresa executada nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) a intimação dos sócios da empresa Executada, para que indiquem bens à penhora. Pois bem. I - A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. II - Indefiro o pedido de intimação dos sócios da executada para que o indiquem bens à penhora, pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados à penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Assim, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de ID 156638665, proferida em 26/04/2023.” O recorrente aduz que o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes pelo Juízo encontra previsão legal no art. 782, §3o, do CPC. Assevera que o indeferimento do pedido não teria sido razoável. Defende ainda a tese de que é cabível intimação do devedor para indicar bens à penhora, por consubstanciar a aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, determinando-se “a inclusão do Agravado no cadastro de inadimplentes via sistema conveniados, mediante transmissão eletrônica de dados, a teor do que dispõe o artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil, bem como a intimação dos seus sócios, para indicarem bens à penhora.” Preparo no ID 47707442. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado, e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. Trata-se, portanto, de questão a ser analisada caso a caso, o que demanda exame mais detido dos elementos coligidos, por isso, defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar. Ademais, neste juízo de cognição sumária, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Vale ressaltar que não há determinação de arquivamento do processo, mas apenas de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator